Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAS. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DE CARLOS EDUARDO LINO SOUSA CONHECIDO EM PARTE; RECURSO DE KENNEDY ROBERT FERREIRA ALVES CONHECIDO; AMBOS DESPROVIDOS.
1. Ocorre roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro (art. 157, § 1o, do Código Penal).
2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo impróprio circunstanciado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
4. Inexistindo confissão espontânea em relação aos fatos descritos na denúncia, não há falar em reconhecimento da respectiva atenuante.
5. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, porquanto as provas acostadas aos autos demonstram que os acusados praticaram o crime de roubo com unidade de desígnios, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles.
6. Estabelecida a pena privativa de liberdade acima de quatro anos de reclusão, correto o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
7. O quantum da pena privativa de liberdade, acima de quatro anos de reclusão, e o fato de o roubo ter como elementares a violência e a grave ameaça impedem tanto o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito como a suspensão condicional da pena.
8. Recurso de CARLOS EDUARDO LINO SOUSA conhecido em parte; recurso de KENNEDY ROBERT FERREIRA ALVES conhecido; ambos desprovidos.